Tribunal: TJDFT
Processo: 0008853-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos é frágil para justificar a condenação do recorrido pela prática da contravenção penal de vias de fato, existindo dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitiva, o que deve ser considerado em favor do réu.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.